Tribunal: TJDFT
Processo: 0706665-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706665-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA DE ALMEIDA E SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, FAST SERVICES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGELA DE ALMEIDA E SILVA DE OLIVEIRA (autora) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DAYCOVAL S/A e FAST SERVICES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA, processo n. 0703865-78.2024.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 173783123 dos autos de origem): “Recebo a emenda à petição inicial (ID 186230390). Retifico a autuação para incluir no polo passivo do litígio o BANCO DAYCOVAL S/A, CNPJ no 62.232.889/0001-90. Trata-se de pedido de concessão de tutela antecipada de urgência pelo qual a autora ÂNGELA DE ALMEIDA E SILVA DE OLIVEIRA busca a imediata suspensão dos descontos efetuados pelo réu BANCO DAYCOVAL S/A, a título de empréstimo consignado, em seu benefício previdenciário de pensão por morte. Narra a petição inicial que a autora negociou com a ré SINGLE CREDIT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA. a redução de parcelas de empréstimos consignados anteriormente pactuados com o banco réu, por meio da contratação de Cédula de Redução de Parcelas (ID 186230393). Acrescentou que, ao verificar os valores que seriam descontados de sua pensão por morte, entrou em contato com a ré SINGLE CREDIT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA. e decidiu cancelar o ajuste, pelo fato de ele não refletir as condições que lhe foram oferecidas, tendo, por isso, realizado a devolução dos valores que havia recebido da referida instituição financeira (ID 186233857). Apesar da desistência, destacou que as prestações do empréstimo consignado continuaram a ser descontadas de sua conta bancária, estando previsto o pagamento de 86 (oitenta e seis) parcelas de R$ 1.413,00 (um mil e quatrocentos e treze reais), de maneira a prejudicar seu sustento em razão de negócio jurídico inexistente, motivo pelo qual pugnou pela intervenção célere do Poder Judiciário. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, sendo eles: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não conduzem até aqui a uma alta probabilidade do direito alegado, eis que a autora alega a inexistência do contrato celebrado com a ré SINGLE CREDIT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA., nada tendo alegado contra os empréstimos consignados celebrados originariamente com o réu BANCO DAYCOVAL S/A. Assim, consoante se percebe dos documentos de ID 185539446 e ID 185539445, na via estreita da cognição sumária, os descontos que são realizados no benefício previdenciário da autora são decorrentes, aparentemente, de conduta legal e legítima do réu BANCO DAYCOVAL S/A., não havendo relação entre os referidos descontos e a alegada inexistência de débito com a ré SINGLE CREDIT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA., tendo em vista que não foi efetivada a portabilidade da dívida. Em adição, também não vislumbro o provável perigo de dano, uma vez que é possível aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual na presente demanda. Isso acontece porque o negócio jurídico questionado pela autora foi firmado em 15/09/2022 (ID 186230393), e existe a comprovação nos autos de que, desde então, foram realizadas as deduções mensais sem que a autora tivesse sua subsistência prejudicada até a presente data. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Por outro lado, concedo à autora ÂNGELA DE ALMEIDA E SILVA DE OLIVEIRA os benefícios da gratuidade de justiça, por estarem presentes os requisitos do art. 98, do Código de Processo Civil (ID 186233863). Registro que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda, conforme previsão dos arts. 291 e seguintes, do Código de Processo Civil. Assim, considerando que a pretensão deduzida na inicial abrange a declaração de inexistência de dívida, no valor de R$ 121.518,00 (cento e vinte e um mil, quinhentos e dezoito reais) – correspondente ao montante das 86 (oitenta e seis) parcelas de R$ 1.413,00 (um mil e quatrocentos e treze reais) –, bem como a condenação dos réus à indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), altero o valor da causa para R$ 126.518,00 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e dezoito reais). Por oportuno, procedo à retificação da autuação no sistema. Considerando o interesse manifestado pela autora, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. O prazo de resposta dos réus será contado da data designada, em caso de não comparecimento de qualquer das partes ou de não ser alcançada a autocomposição. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e edital (20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I.” Inconformada, a autora recorre. Narra ter ajuizado ação em desfavor dos agravados cuja pretensão é a declaração de inexistência de débito c/c Danos Morais. Informa que: “(...)foi contactada pela primeira agravada no sentido de que pactua-se um emprestimo consignado visando a redução de parcelas em empréstimos anteriormente pactuados. Ocorre que, ao verificar os valores que seriam descontados de seu beneficio previdenciário notou que estavam divergentes dos valores negociados inicialmente com a primeira suplicada. Sendo assim, de imediato após tomar ciência dos valores das parcelas, entrou em contato com a primeira requerida e relatou que não teria interesse no empréstimo naqueles termos, requerendo assim uma conta bancaria para que pudesse efetuar a devolução dos valores que haviam sido depositados em sua conta. Assim, por oportuno, insta salientar, que a primeira requerida após a solicitação de cancelamento do empréstimo enviou os dados bancários para que pudesse ser feita a devolução. Sendo assim, a parte autora efetuou a devolução dos valores em sua integralidade, na esperança que seu empréstimo seria cancelado e os valores parariam de ser descontados de seu benefício. Destarte, conforme a narrativa dos fatos, após todo o desgaste fisico e emocional experimentado pela ora agravante em virtude de culpa exclusiva das instituições requeridas/agravadas, que não efetuaram o cancelamento do empréstimo conforme solicitado mesmo tendo a parte efetuado a devolução em sua integralidade, não restando outra maneira amigável de solucionar a avença, propõe a presente ação para que seja aplicada a tutela jurisdicional, declarando a inexistência do débito e seja reparada por dano sofrido.(...)” Diz que teria ocorrido violação ao direito do consumidor (art. 35, III, do CDC). Ao final requer, liminarmente, seja deferida a antecipação de tutela recursal, determinando-se a suspensão dos descontos da parcela do contrato bancário em questão. No mérito, requer o provimento do recurso, com consequente confirmação da liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Neste momento incipiente a análise, em cognição superficial, limita-se ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que a pretensão liminar possui natureza eminentemente satisfativa, sendo certo que os elementos materiais coligidos, em tese, não se mostram suficientes para alcançar adequada conformidade com a tutela pleiteada, pois, in casu, necessário ao menos colher o prévio contraditório. Ademais, não se pode olvidar que o artigo 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, dispõem que nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o valor incontroverso do débito deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados. Cumpre salientar que o simples ajuizamento da demanda não é suficiente para, de plano, afastar a vigência deste contrato. Não se pode olvidar que não se trata de contratação recente, mas sim, de 15/09/2022 (ID 186230393 da origem), e que somente agora, um ano e cinco meses depois está sendo questionada. A propósito, soa estranho o fato de a autora vir sofrendo descontos de parcela de R$ 1.413,00, por um ano e cinco meses, mesmo já tendo supostamente realizado o desfazimento do contrato com depósito da quantia tomada em empréstimo, e somente agora, aos 02/02/2024, buscado a tutela jurisdicional. Ademais, observa-se que o documento acostado ao ID 186233857da origem, indicado como sendo o depósito realizado pela autora, é datado de 14/09/2022, de mais de ano, e que direcionado a titularidade de D CAXIAS PB NITRIFLEX, ou seja, pessoa diversa das partes requeridas. Ressalte-se que, depois dos descontos da parcela questionada e demais consignações, lhe resta o líquido de R$ 1.901,91, de modo que, em tese, assegurado o mínimo existencial (ID 186233863 da origem). Portanto, em tese, fazendo um juízo de cognição sumário, constata-se não haver substrato jurídico apto a suspender liminarmente os efeitos vinculantes avençados. De outro lado, revela-se patente que a controvérsia exige uma análise mais percuciente e segura, o que, em tese, é defeso fazê-lo nesta estreita via do agravo de instrumento. De mais a mais, em caso de eventual êxito da pretensão da agravante/autora, poderá ser restituída em razão do que porventura tiver sido pago a maior, inclusive com os consectários legais. Ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que, querendo, respondam, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator